Tribunal: TJDFT
Processo: 0737057-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737057-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA RENATA CANTARINO AGRAVADO: SAMUEL SUAID DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA RENATA CANTARINO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência n. 0715075-29.2024.8.07.0001, promovido em seu desfavor por SAMUEL SUAID, indeferira o pedido de gratuidade de justiça, não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel e não verificou ofensa ao princípio da menor onerosidade. A r. decisão agravada (ID 246944345) fundamentou que a devedora não de desincumbiu de seus respectivos ônus, deixando de demonstrar a sua situação de penúria, bem ainda não ofertando bens alternativos à penhora – no intuito de que as medidas satisfativas se tornassem menos onerosas -, e não comprovou a presença dos requisitos para atribuir proteção de impenhorabilidade ao imóvel. Em suas razões recursais (ID 75764432), a agravante alega a ilegalidade da penhora do imóvel, ao argumento de que deve ser alcançado pela proteção concedida ao bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90. Aduz, conjuntamente, que a penhora dos aluguéis que fora determinada pelo Juízo de primeiro grau afronta a impenhorabilidade do salário, eis que se trata de verba destinada ao seu sustento. Assevera que a r. decisão agravada desconsiderou que a penhora fora determinada sobre bem gravado com alienação fiduciária em garantia a Caixa Econômica Federal, fato que tornaria incabível a realização de atos expropriatórios que pudessem prejudicar o credor fiduciante ou o devedor fiduciário. Suscita a nulidade da avaliação realizada sobre o imóvel, ao argumento de que não fora previamente intimada para acompanhá-la presencialmente. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, declarar a impenhorabilidade do imóvel e dos respectivos aluguéis, e anular a avaliação do bem. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a formulação da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 75835138, esta Relatoria indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil., nos termos da decisão de ID 76197709. A parte recorrente protocolou petitório no ID 76231393, pleiteando a reconsideração da decisão repisando os mesmos argumentos lançados no agravo de instrumento, destacando a sua alegada hipossuficiência econômica e a demonstração dos requisitos necessários para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Colacionou, ainda, os documentos de IDs 76231394 a 76233159. Como já esclarecido, os documentos colacionados aos autos não se mostram suficientes para corroborar as alegações da agravante de que não pode suportar os custos processuais sem prejuízo da própria subsistência e de seus familiares. Com efeito, declaração de imposto de renda da recorrente aponta evolução patrimonial de R$ 427.800,00, no ano de 2023 (ID 76231396). A alegação de que a empresa da recorrente está inapta (ID 76231398) não implica, por si só, que ela esteja inativa ou sem funcionamento efetivo. A condição de “inapta” perante a Receita Federal pode decorrer de omissões de declarações ou outras irregularidades formais, mas não comprova a inexistência de atividade econômica. Além disso, a simples declaração unilateral de isenção de imposto de renda, desacompanhada de documentação comprobatória, não possui valor probatório suficiente (ID 76233159). Assim, os documentos colacionados não contribuem para afastar a conclusão de que não fora demonstrado concretamente por meio de documentos a dificuldade de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de dependentes econômicos. Dessa forma, nada há a prover quanto ao alegado no pedido de ID 76231393. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção e, em consequência, não conhecido o recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025 às 19:02:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora